Tribunal: STF
Processo: HC 200078
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição nº 43474/2021):
EMENTA: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações não verificada. Indeferimento.
    1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Fhelipe Rafael Martins Pereira, dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu a ordem de HC 200.078 para revogar a prisão preventiva do corréu Douglas José de Lima Júnior.
    2. O requerente e o corréu foram presos em flagrante delito em 31.07.2020, surpreendidos com 1 kg de maconha. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. O requerente afirma que a audiência de instrução e julgamento “devidamente marcada para o dia 21/05/2021, foi remarcada para 19/08/2021 sem fundamento idôneo”. Destaca a superlotação do sistema prisional do Estado de Pernambuco, no qual verifica-se “a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus” (Covid-19). Por fim, alega que, “[n]ão obstante a ausência de recurso específico por parte do Paciente, tem-se pela necessidade de se estender os efeitos da decisão que concedeu soltura de DOUGLAS JOSÉ DE LIMA para o Paciente, nos termos do Art. 580 do CPP”.
    4. Com essa argumentação, requer seja determinada a suspensão da “decisão proferida no processo nº 0003013-98.2020.8.17.0990/PE, estendendo ao Paciente FHELIPE RAFAEL MARTINS PEREIRA o benefício de soltura concedido ao có-réu DOUGLAS JOSÉ DE LIMA”.
    5. Decido.
    6. O pedido não deve ser deferido.
    7. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    8. Na hipótese de que se trata, contudo, o Juízo de origem afirmou que “consta da peça policial que Phelipe possui registros criminais anteriores. Douglas não possui antecedentes”. Sendo assim, não verifico identidade de situação entre os corréus, sendo distintas as circunstâncias fático-processuais de ambos. De modo que não se me afigura cabível, no caso, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva do corréu, em benefício do ora requerente .
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator